Tribunal: TJBA
Processo: 8023237-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023237-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: MARIENE DE JESUS SANTOS Advogado(s):NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA COM LAUDO DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão liminar proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico complexo no prazo de oito dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do procedimento. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e razoabilidade dos termos da decisão liminar que determinou o custeio do procedimento prescrito; (ii) examinar a adequação do valor da multa cominatória imposta. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, ambos os requisitos se encontram preenchidos, em razão do grave quadro clínico da parte autora, evidenciado por documentação médica idônea. O tratamento foi prescrito por médico assistente diante da ineficácia de abordagens conservadoras, com indicação clara de urgência, sob pena de risco funcional e progressiva perda da qualidade de vida da paciente. A negativa da operadora de saúde foi fundamentada na alegada natureza eletiva do procedimento e em parecer de junta médica interna, instituída com base na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, mas não há nos autos comprovação de que tal junta tenha observado os requisitos formais e procedimentais exigidos pela referida norma, tais como notificação adequada, composição válida e garantia de contraditório. A exigência de cumprimento exclusivo por meio da rede credenciada poderá ser considerada válida apenas se não inviabilizar a efetividade da medida ou comprometer a urgência do tratamento, e desde que demonstrada, pela Operadora, da existência de unidade dentro da rede. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada ao valor do procedimento, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, não sendo, nesta fase processual, cabível sua redução. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura fundada exclusivamente em laudo da junta médica da operadora é insuficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a urgência médica comprovada por documentação idônea. A tutela de urgência pode ser mantida quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde do beneficiário. A multa diária arbitrada com limite proporcional ao valor do procedimento é compatível com a função coercitiva da medida liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 424/2017, arts. 6º, 8º, 10, 13. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8003094-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.03.2022; TJDFT, Apelação nº 0710377-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.07.2021; TJPE, Apelação nº 0002329-04.2022.8.17.2220, Rel. Des. Jose Viana Ulisses Filho, j. 12.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023237-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada MARIENE DE JESUS SANTOS. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA